Tribunal: TJES
Processo: 5003010-70.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003010-70.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: JOEL NERY
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
500
3010
-7
0
.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE:
PREVIDÊNCIA USIMINAS
.

AGRAVAD
O
:
JOEL NERY
.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

RELATÓRIO

PREVIDÊNCIA USIMINAS
interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão (id.
805402
), proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Décima Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital nos autos do cumprimento de sentença proposto contra ela por
JOEL NERY
, registrado sob o n.
0004835-77.2011.8.08.0024
, que rejeitou
a impugnação ao cumprimento de sentença
e a
condenou nas penalidades do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil.

Nas razões do recurso (id.
805388
) a agravante alegou, em síntese, que 1) “Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença por meio do qual se pretende executar sentença proferida pelo juízo primevo, que reconheceu ao exequente/agravado, ex-funcionário da Cofavi, o direito à percepção de benefícios previdenciários (complementação de aposentadoria)”
(fl. 3)
; 2) “O exequente/agravado deflagrou cumprimento de sentença cobrando o pagamento de R$

123.398,24
” e “Pediu que a Femco fosse compelida a cumprir a obrigação de pagar”
(fl. 3)
; 3) “foi surpreendida com decisão que, sem lhe permitir produzir provas, rejeitou integralmente a impugnação, reconhecendo o direito de crédito em favor do exequente/agravado”
(fl. 4)
;
4
) “inexiste solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, de modo que eventuais créditos do agravado somente poderão ser pagos por meio das reservas componentes do FUNDO/COFAVI, sem comprometimento dos demais fundos geridos pela agravante”
(fl. 6)
;
5
) “a decisão impugnada, e ora agravada, parte de uma premissa totalmente equivocada, se valendo do patrimônio atualmente existente no PBD/CNPB 1975.00002-18, que pertence exclusivamente à submassa da
Cosipa (ex-funcionários da Cosipa, atual Usiminas)
, para justificar os diversos bloqueios e liberação de valores indevidos deste fundo a ex-funcionários da falida
Cofavi.
”
(fl. 8)
;
6
) “O ônus de provar que o patrimônio sobre o qual o exequente/agravado pretende fazer recair sua pretensão executiva é passível de responder pela obrigação imposta é integralmente dele, agravado”
(fl. 17)
;
e 7
) há excesso de execução.

Requereu o provimento do recurso e a reforma ou, subsidiariamente, a anulação da respeitável decisão agravada (fls. 30-1).

Por meio da decisão de id. 824269 o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado (id. 829410).

Agravo interno interposto pela agravante (id. 920326).

Contrarrazões ao agravo interno (id. 1127952).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 23 de agosto de 2021.

DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator e nego provimento ao recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
500
3010
-7
0
.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE:
PREVIDÊNCIA USIMINAS
.

AGRAVAD
O
:
JOEL NERY
.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

V
O T O

Previdência Usiminas
interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão (id.
805402
), proferida nos autos do cumprimento de sentença proposto contra ela por
Joel Nery
, que rejeitou
a impugnação ao cumprimento de sentença
e
condenou o impugnante nas penalidades do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil.

Nas razões do recurso (id.
805388
) a agravante alegou, em síntese, que 1) “Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença por meio do qual se pretende executar sentença proferida pelo juízo primevo, que reconheceu ao exequente/agravado, ex-funcionário da Cofavi, o direito à percepção de benefícios previdenciários (complementação de aposentadoria)”
(fl. 3)
; 2) “O exequente/agravado deflagrou cumprimento de sentença cobrando o pagamento de R$

123.398,24
” e “Pediu que a Femco fosse compelida a cumprir a obrigação de pagar”
(fl. 3)
; 3) “foi surpreendida com decisão que, sem lhe permitir produzir provas, rejeitou integralmente a impugnação, reconhecendo o direito de crédito em favor do exequente/agravado”
(fl. 4)
;
4
) “inexiste solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, de modo que eventuais créditos do agravado somente poderão ser pagos por meio das reservas componentes do FUNDO/COFAVI, sem comprometimento dos demais fundos geridos pela agravante”
(fl. 6)
;
5
) “a decisão impugnada, e ora agravada, parte de uma premissa totalmente equivocada, se valendo do patrimônio atualmente existente no PBD/CNPB 1975.00002-18, que pertence exclusivamente à submassa da
Cosipa (ex-funcionários da Cosipa, atual Usiminas)
, para justificar os diversos bloqueios e liberação de valores indevidos deste fundo a ex-funcionários da falida
Cofavi.
”
(fl. 8)
;
6
) “O ônus de provar que o patrimônio sobre o qual o exequente/agravado pretende fazer recair sua pretensão executiva é passível de responder pela obrigação imposta é integralmente dele, agravado”
(fl. 17)
;
e 7
) há excesso de execução.

Requereu o provimento do recurso e a reforma ou, subsidiariamente, a anulação da respeitável decisão agravada (fls. 30-1).

Asseverou o eminente julgador de primeiro grau
que
“
a impugnação não controverte
que o Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 seria o fundo
ao qual
os aposentados s
e vinculam
, tampouco
afirma
que a devedora teria promovido sua liquidação
(ou seja, é incontroverso que o fundo NÃO foi liquidado)
.
A alegação da impugnante é a de que, apesar
de não ter promovido a liquidação extrajudicial do fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, os aposentados não poderiam ter acesso aos seus recursos ante o suposto exaurimento de uma
submassa
contábil” importando mencionar que “o acórdão executado, que se lastreia no precedente da 2ª Seção do STJ no REsp 1.248.975 (referido por este Juízo em decisões anteriores), impõe à Previdência Usiminas o dever de responder pela execução até a liquidação extrajudicial do fundo ao qual os credores se vinculam” (
id.
805402,
fl. 6).

Consignou ainda que “a Impugnação diverge dos termos do Acórdão transitado em julgado, ao defender a ausência de direitos dos credores sobre o patrimônio do PBD/CNPB 1975.0002-18, independentemente de sua liquidação” (
id.
805402,
fl. 6).

Prosseguiu relembrando que “nesta hipótese e em dezenas de casos análogos, os credores estavam aposentados pela própria Impugnante, e por esta razão não é juridicamente possível à referida fundação suprimir o pagamento dos credores/aposentados sem promover a liquidação extrajudicial do fundo ao qual estes se vinculam”, de forma que “considerando o dever legal da fundação devedora de constituir reservas antes da concessão da suplementação de aposentadoria, eventual rescisão dessa obrigação deve se dar na forma da lei, ou seja, mediante liquidação extrajudicial do Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18” (fl. 9). Concluiu que “se afigura protelatório o pedido de realização de prova pericial para demonstrar que o FUNDO COFAVI estaria esgotado, posto que é fato incontroverso que este não foi liquidado” (
id.
805402,
fl. 9).

Sobre o alegado excesso de execução afirmou que os cálculos elaborados pelo agravado estão conforme comando sentencial que foi devidamente confirmado pelos tribunais superiores.

Ou seja, o douto juízo
a quo
afastou os argumentos delineados pela agravante na impugnação ao cumprimento de sentença visto que distanciados da fundamentação consignada no venerando acórdão já transitado em julgado, notadamente quanto à ausência de direitos dos credores sobre o
patrimônio do PBD/CNPB 1975.0002-18, independentemente de sua liquidação.

O
colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos,
firmou
a tese de que “Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos.” (REsp 1248975/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 24-06-2015, DJe 20-08-2015).

Já tive a oportunidade de me manifestar
1

qua
nto a inexistência de solidariedade entre os fundos Femco-Cofavi e Femco-Cosipa,
ressaltando que a inexistência de solidariedade entre tais fundos não tem o condão de afastar a responsabilidade da
agravante
pela manutenção do pagamento das parcelas de complementação previdenciária na medida em que o seu vínculo jurídico foi estabelecido com o beneficiário, sendo diverso daquele estabelecido com a patrocinadora (Cofavi).

Assim, p
or já haver a Femco habilitado seu crédito decorrente das contribuições não vertidas a ela pela Cofavi no processo falimentar desta, não há falar em ausência de condições financeiras para arcar com os benefícios aos participantes que a eles fazem jus,
salientando que j
ustamente prevendo a ocorrência de situações como tais (ausência de repasse de valores pela patrocinadora), preocupou-se o legislador em determinar no artigo 40 da então vigente Lei n. 6.435/77 a obrigatoriedade de constituição de fundo de reserva técnica pelas entidades fechadas de previdência, com fins de assegurar a cobertura das obrigações assumidas com os participantes, regramento este que restou reforçado pela Lei Complementar n. 109/2001 erigido à base do sistema de previdência complementar privada, conforme se observa da redação de seus artigos 1º e 18,
inexistindo
risco de constrição judicial de fundos previdenciários instituídos em benefício de terceiros e administrados pela
agravante
.

Esta tem sido a orientação da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. PREVIDÊNCIA USIMINAS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO DO FUNDA COFAVI. RESPONSABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I - Afasta-se o argumento de cerceamento de defesa quando há nos autos elementos de prova suficientes a amparar a discussão da causa. O magistrado é o destinatário das provas e deve formar seu convencimento a partir daquilo que fora produzido, dispensando diligências desnecessárias ao deslinde da demanda, mormente quando trata-se de caso recorrente nos tribunais pátrios. II - Segundo jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a Previdência Usiminas é responsável pelo pagamento das complementações de aposentadoria dos trabalhadores da Cofavi até que seja feita a devida liquidação do fundo. III - Inexiste a necessidade de produção de prova pericial para apuração da finalização de recursos do fundo, máxime porque o c. STJ já determinou que a separação apenas ocorrerá quando da liquidação dele, matéria inclusive já transitada em julgado. IV Recurso improvido. (AgInt-AP 0000965-34.2005.8.08.0024, órgão julgador:Quarta Câmara Cíve, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, data do julgamento: 17-05-2021, data da publicação no Diário: 14-07-2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNDO COFAVI. AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PROVA ATUARIAL. INOCORRÊNCIA DE MÁCULA. BLOQUEIO VIA BACENJUD. ALEGADO SALDO PERTENCENTE À SUBMASSA COSIPA. VINCULAÇÃO DO AGRAVADO AO FUNDO PBD/CNPB 1975.0002-18. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PONTO NÃO EXAMINADO NO JUÍZO DE 1º GRAU. DESNECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE DE HAVER RESTITUIÇÃO DE VALORES PORVENTURA RECEBIDOS A MAIOR. LIMINAR RECURSAL SEM EFEITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Ao julgar recentemente a Reclamação nº 39.212/ES, concluiu o eminente Min. Raul Araújo, do colendo Superior Tribunal de Justiça que, em demanda de idêntica natureza, o Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória não negou autoridade a sobredito julgado, porque a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 seria da própria Previdência Usiminas, por não ter promovido sua liquidação extrajudicial (decisão proferida no dia 16/04/2020, DJe 20/04/2020), em que pese a alegação da agravante de que a submassa desse fundo estaria exaurida. 2) Tendo sido determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP nº 1.248.975/ES, que a agravante seria responsável pelos pagamentos até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, não há que se falar em produção de prova pericial atuarial a fim de comprovar o exaurimento do Fundo COFAVI, à míngua de sua liquidação extrajudicial, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 109/2001, o que importa na improcedência da tese recursal de que o Juízo de 1º grau incorreu em cerceamento de defesa. 3) Por ter se aposentado no ano de 1996, o agravado está vinculado ao Fundo nº 1975.00002-18, de sorte que a execução não pode atingir os demais fundos geridos pela agravante, o que foi observado na decisão agravada ao ser determinado que a importância devida seja deduzida à conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18, não sendo comprovado pela agravante que seu saldo pertence exclusivamente aos ex-funcionários da COSIPA, tal qual alega em sede recursal. 4) Não se pronunciou o juiz sobre o alegado excesso de execução decorrente, segundo a agravante, da indevida utilização de índice de atualização do INSS, além da adoção de parâmetros supostamente equivocados e da ausência de desconto das próprias contribuições, já que referido ponto foi analisado pelo juiz, tão somente, sob a ótica da inserção, no valor do débito apontado pelo exequente, dos honorários advocatícios contratuais.... 5) A deficiência da fundamentação neste particular não enseja, por si só, a nulificação da decisão e, tampouco, a restituição dos valores cujo levantamento foi deferido, porquanto eventual constatação de excesso de execução, por ter sido adotado índice de atualização indevido, propicia a devolução, tão somente, dos valores porventura recebidos a maior. 6) Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Agravo de instrumento n. 0036136-61.2019.8.08.0024, órgão julgador:Terceira Câmara Cível, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, data do julgamento: 09-03-2021, data da publicação no Diário: 25-06-2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE ATIVOS. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO POR MAIORIA DE VOTOS. I. O STJ decidiu o mérito da Reclamação nº 39.212-ES (2019/0325389-1), sob relatoria do Ministro Raul Araújo, e concluiu que é de responsabilidade da PREVIDÊNCIA USIMINAS a indistinção sobre a atribuição do patrimônio do Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18. II. Extrai-se ainda da conclusão de julgamento, que se aplica ao caso sub analise, o entendimento de que com o trânsito em julgado da demanda em que se discute o percebimento de benefícios previdenciários estariam as partes subjetivamente vinculadas e, no cumprimento de sentença, deveriam ser observados os pressupostos então sintetizados na ementa do Recurso Especial nº 1.248.975/ES. III. Recurso improvido. (Agravo de instrumento n. 0021033-14.2019.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. desig. Des. Robson Luiz Albanez, data do julgamento: 22-03-2021, data da publicação no Diário: 14-05-2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA USIMINAS. VIOLAÇÃO AOS LIMITES DO TÍTULO JUDICIAL E À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE TODAS AS TESES NO JUÍZO ORIGINÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No acórdão prolatado por esta c. Câmara Cível quando do julgamento do recurso de apelação constou de forma clara que enquanto a agravante não realizar a liquidação do fundo a que os antigos trabalhadores da Cofavi estavam vinculados, não pode deixar de pagar o valor da suplementação devida aos aposentados. 2. Por mais que a tese da recorrente se baseie na alegação de que o fundo a que o agravado está vinculado (PBD/CNPB 1975.0002-18) é composto por duas submassas distintas e contabilmente segregadas (uma dos funcionários da Cosipa e outra dos funcionários da Cofavi) e que a submassa da Cofavi estaria exaurida há muito tempo, como já decidiu esta c. Câmara Cível em caso análogo, “A eventual ausência de fundo para suporte do custeio para o adimplemento contratual deve ser resolvida, internamente, pela entidade de previdência privada. E, em caso de impossibilidade, a legislação traz a possibilidade de intervenção ou liquidação extrajudicial. ” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199011974, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020) 3. O magistrado de 1º grau não se pronunciou quanto a todas as teses ventiladas pela recorrente em sua impugnação quanto à ocorrência de excesso de execução, o que impõe o retorno dos autos à origem, a fim de que seja aferido se, de fato, ele existe, inclusive com a realização de perícia contábil, caso necessário. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (AI 0003190-02.2020.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 16-03-2021; DJES 10-05-2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA USIMINAS. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU TERIA VIOLADO OS LIMITES DO TÍTULO JUDICIAL E A COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM RAZÃO DO JULGAMENTO DEFINITIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO DE FLS. 503 E SS. 1. A Segunda Secção C. STJ, quando do julgamento do RESP 1.248.975/ES, reafirmando o posicionamento anteriormente adotado por aquela Quarta Turma no RESP 1.242.267/ES, entendeu que a entidade de previdência privada não poderia se furtar ao cumprimento de sua obrigação contratual de pagar os benefícios aos participantes que adquiriram o direito de recebimento da complementação de aposentadoria. A eventual ausência de fundo para suporte do custeio para o adimplemento contratual deve ser resolvida, internamente, pela entidade de previdência privada. E, em caso de impossibilidade, a legislação traz a possibilidade de intervenção ou liquidação extrajudicial. 2. A agravante não comprovou que as reservas do Plano PBD/CNPB 1975.0002-18 comporiam exclusivamente o Fundo Cosipa e não o Fundo Cofavi. Precedentes deste TJES. 3. Hipótese em que a sentença determinou que os benefícios vencidos fossem corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, sendo confirmada por este E. TJES. E da análise das planilhas juntadas pelo agravado, verifica-se que ele utilizou de tal índice para a realização do cálculo do débito, não havendo comprovação de que os cálculos elaborados não estão em conformidade com o comando sentencial. Precedentes deste TJES. 4. A sentença não determinou que fosse descontado da execução o valor relativo à contribuição ao Fundo Previdencial. Precedentes deste TJES. Precedentes deste TJES. 5. Julgado isolado do C. STJ (RESP. Nº 1.673.367/ES) não é capaz de infirmar o entendimento majoritário do C. STJ. Precedentes deste TJES. 6. Recurso desprovido. 7. Em razão do julgamento definitivo do agravo de instrumento, julgo prejudicado o agravo interno de fls. 503 e ss. (Agravo de instrumento n. 0034643-49.2019.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro, data do julgamento: 31-03-2021, data da publicação no Diário: 05-05-2021).

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso
. Julgo prejudicado o agravo interno de id. 920326
.

É como voto.

1
Apelação, 024130021975, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 07-03-2017, Data da Publicação no Diário: 17-03-2017.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
500
3010
-7
0
.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE:
PREVIDÊNCIA USIMINAS
.

AGRAVADO: JOEL NERY.

R
ELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

A
CÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA.
SOLIDARIEDADE ENTRE OS FUNDOS.

1. -

O
colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos,
firmou
a tese de que “Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos.” (REsp 1248975/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 24-06-2015, DJe 20-08-2015).

2. - Não
há
solidariedade entre os fundos Femco-Cofavi e Femco-Cosipa,
o que não afasta
a responsabilidade da
agravante
pela manutenção do pagamento das parcelas de complementação previdenciária na medida em que o seu vínculo jurídico foi estabelecido com o beneficiário, sendo diverso daquele estabelecido com a patrocinadora (Cofavi).

3. -

Agravo de instrumento
des
provido.
Agravo interno prejudicado.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
negar
provimento
ao
agravo de instrumento e
julgar prejudicado
o agravo interno
,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vitória-ES., de de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.